Tribunal: TJDFT
Processo: 0700507-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS. TEMA 1155. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocorrido em 23-novembro-2022, firmou o Tema 1155, a fim de uniformizar o entendimento a respeito das controvérsias existentes na jurisprudência acerca da possibilidade de detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e da necessidade de fiscalização eletrônica.
2. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente com efeito vinculante, é que deve ser dada interpretação extensiva e em bonam partem ao artigo 42 do Código Penal, de forma que o período de recolhimento noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído do tempo da pena privativa de liberdade, sendo irrelevante o monitoramento eletrônico associado, como forma de garantir o tratamento isonômico entre os apenados, diante das peculiaridades desta medida.
3. O tempo computado para fins de detração penal deve limitar-se aos intervalos em que o agravado permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio, devendo a soma das horas de recolhimento domiciliar a que foi submetido ser convertida em dias para a contagem da detração da pena.
4. Recurso desprovido.